Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-22.2022.8.11.0101
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000873-22.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sucumbência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NAIR MARIA DALBERTO GRASSI - CPF: 981.447.749-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), NAIR MARIA DALBERTO GRASSI - CPF: 981.447.749-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 em ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública observam adequadamente os critérios legais de arbitramento em ações que buscam prestações de saúde contra o Poder Público.

III. R
azões de decidir

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra entes públicos, conforme Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

4. Nas demandas que pleiteiam prestações de saúde do Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o critério percentual sobre o valor da condenação, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor originalmente fixado mostra-se inadequado ante os critérios dos incisos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"Os honorários advocatícios da Defensoria Pública em ações de saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em valor que reflita adequadamente a importância e complexidade da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CF/1988, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313; TJMT, AC n. 0000710-79.2012.8.11.0046, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em ação de obrigação de fazer objetivando a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho esquerdo, julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em favor da instituição no valor de R$ 500,00
, sendo cada demandado responsável por 50% destes
.

A ação teve origem na necessidade da paciente, de 68 anos de idade, obter tratamento cirúrgico urgente para
gonartrose
bilateral com limitações funcionais significativas.
A
magistrad
a
de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, posteriormente, julgou procedente o pedido após o cumprimento da obrigação pelos requeridos.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que os honorários fixados
se revelam
irrisórios e não observam os critérios legais estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil. Argumenta que a Defensoria Pública, enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado, merece valoração adequada de seus serviços, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. Requer a majoração dos honorários mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa ou arbitramento equitativo que reflita adequadamente o trabalho desenvolvido.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça

não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O recurso de apelação merece parcial acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Direito aos honorários advocatícios da
D
efensoria
P
ública

Inicialmente, cumpre afastar qualquer questionamento acerca da legitimidade da Defensoria Pública para receber honorários sucumbenciais quando atua
contra entes
públicos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou entendimento definitivo sobre a matéria.

A Corte Suprema estabeleceu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. Tal orientação fundamenta-se no reconhecimento constitucional da Defensoria Pública como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, conforme disposto no artigo 134 da Constituição Federal.

A jurisprudência d
esta Corte corrobora este entendimento:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA – APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – CABÍVEL A FIXAÇÃO NOS TERMOS DA SÚMULA 153 DO STJ – HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

Inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso, no pleito ao afastamento
das custas
, uma vez que não houve condenação, pela sentença, a tal título.

Nos termos da Súmula 153 do STJ “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ com repercussão geral (Tema 1002), firmou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, bem como que o valor recebido a tal título deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(TJMT, AC n. 0000710-79.2012.8.11.0046, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
9
.
2024
)

Critério de arbitramento dos honorários em ações de saúde

A controvérsia central dos autos reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios em demandas que buscam prestações de saúde contra o Poder Público. A recorrente postula a aplicação de percentual sobre o valor da causa ou da condenação, nos moldes do artigo 85,
§§
2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, estabeleceu tese específica para essas situações:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil."
.

A
ra
zão de decidir
dessa orientação jurisprudencial fundamenta-se na natureza peculiar das prestações de saúde. Embora possuam conteúdo econômico mensurável, não se transferem ao patrimônio do beneficiário, não configurando, portanto, proveito econômico obtido para fins de aplicação do critério percentual preferencial previsto no
§
2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, o valor da prestação médica, independentemente de ser elevado ou reduzido, não constitui elemento essencial ao conflito processual. A demanda visa assegurar direito fundamental à vida e à saúde, não resultando em enriquecimento patrimonial mensurável do autor.

A aplicação indiscriminada de percentuais elevados sobre o custo de procedimentos médicos poderia comprometer o acesso à jurisdição e onerar excessivamente o erário em área notoriamente deficitária de recursos públicos. Tal situação agravaria ainda mais a capacidade estatal de custear atenção à saúde para a coletividade.

Majoração dos honorários por equidade

Estabelecida a aplicação do critério equitativo, impende analisar se o valor fixado na origem observa adequadamente os parâmetros legais. O
s incisos do
artigo 85,
§
2o, do Código de Processo Civil estabelece
m
critérios objetivos para nortear o arbitramento: grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço.

Analisando esses elementos no caso concreto, verifica-se que o montante de R$ 500,00
se mostra
aquém do adequado. A atuação da Defensoria Pública envolveu discussão
de complexidade
média
acerca do direito fundamental à saúde.

O grau de zelo profissional demonstrado pela instituição foi exemplar, com fundamentação que resultou no deferimento da tutela de urgência e posterior procedência integral do pedido. A natureza da causa reveste-se de especial importância, tratando-se de direito fundamental constitucionalmente assegurado.

O trabalho desenvolvido pelos defensores públicos abrangeu análise da documentação médica, fundamentação jurídica e acompanhamento processual até o cumprimento da obrigação. O tempo exigido para o serviço compreendeu todas as fases processuais, desde a propositura da ação até a efetiva realização do procedimento cirúrgico.

A fixação de honorários em patamar adequado não apenas remunera dignamente o trabalho desenvolvido, mas também fortalece a Defensoria Pública no cumprimento de sua missão constitucional, uma vez que os recursos obtidos
se destinam
exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

Fixo, portanto, os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, valor que melhor se adequa aos critérios legais e reflete a importância e complexidade da demanda.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso de R$ 500,00 para R$ 3.000,00, mantido o rateamento determinado na sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025